Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-35.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001139-35.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A. B. A. A. - CPF: 077.554.251-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001139-35.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001139-35.2023.8.11.9005

Agravante:
Agatha Beatriz Alves Araújo, representada por sua genitora Flávia Mendonça Araújo.

Agravados:

Município de
Nova Santa Helena-MT
e Estado de Mato Grosso

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO LISTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
–
LIMINAR DEFERIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO DO PROCESSO DE ORIGEM REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO -PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001139-35.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001139-35.2023.8.11.9005

Agravante:
Agatha Beatriz Alves Araújo, representada por sua genitora Flávia Mendonça Araújo.

Agravados:

Município de
Nova Santa Helena-MT
e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Município de Cuiabá – MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência).

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Decisão agravada
(Id.
126964816
-
processo n.o 1000512-83.2023.8.11.0096):
indeferiu a
tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida,
com objetivo de compelir os agravados a fornecerem o medicamento VENVANSE 50MG, para uso contínuo e por período indeterminado da agravante.

Decisão - Liminar (
Id.

181236714
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Agravo Interno
Município de
Nova Santa Helena-MT
(Id
181500192
):
pugna para reformar a decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao agravante o fornecimento dos medicamentos em questão; direcionando a obrigação ao
Estado de Mato Grosso.

Sem informação do juízo de origem.

Contrarrazões

Município de
Nova Santa Helena-MT

(Id
184341194
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Parecer Ministério Público (Id.

186291692
):
pugna

pelo declínio da competência, remetendo-se, por conseguinte, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001139-35.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001139-35.2023.8.11.9005

Agravante:
Agatha Beatriz Alves Araújo, representada por sua genitora Flávia Mendonça Araújo.

Agravados:

Município de
Nova Santa Helena-MT
e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agatha Beatriz Alves Araújo, representada por sua genitora, Flavia Mendonça Araújo, em face de decisão interlocutória proferida nos autos no 1000512-83.2023.8.11.0096, em trâmite no juizado da Fazenda Pública da comarca de Itaúba - estado de Mato Grosso, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem o medicamento VENVANSE 50MG, para uso contínuo e por período indeterminado da agravante.

A agravante sustenta que é portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) do tipo misto, desatenta e hiperativa/impulsiva. Além disso, apresenta Transtorno de Ansiedade e Transtorno de Humor, os quais ocasionam alterações de comportamento e socialização.

Defende não possuir condições financeiras para custear o medicamento sem prejudicar o seu próprio sustento, pois sua genitora recebe mensalmente o salário líquido de R$ 1.112,67 (id. 126411889) e o fármaco pleiteado custa, em média, o valor de R$ 610,00 (orçamentos – id. 126413258).

Em contraponto, o agravado municipal interpôs Agravo Interno
pugna, em síntese, o direcionamento da obrigação perquirida ao
Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que a decisão combatida
se baseou no parecer do NAT (núcleo de apoio técnico)
,
que atestou, com relação ao fármaco, Venvanse, que não foi encontrada nenhuma recomendação específica quanto ao tratamento TDHA nos pacientes usuários do SUS.

Entretanto, constata-se que a mesma decisão, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico da paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação a todos os outros relatórios médicos, inclusive, especialistas, que tratam do caso concreto.

Registre-se que o referido parecer,
não aponta qualquer medicamento similar disponível pelo SUS (id. 126839160).

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondera-se, ainda, que
as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

Desta forma, embora o produto requerido na exordial não seja assegurado pelo sistema único de saúde (SUS), a obrigação de fornecimento do medicamento se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentado outro medicamento passível de substituição.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de medicamento específico, para restabelecer a saúde da paciente, conforme o pedido médico que instrui o feito, e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3.
É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada.
5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

A agravante faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, posto que demonstrada a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

No que tange ao
Agravo Interno
Município de
Nova Santa Helena-MT
(Id
181500192
)
pugnando pela reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada para que seja direcionada a obrigação, objeto da lide, ao
Estado de Mato Grosso,
fica caracterizada prejudicada a análise do recurso de agravo interno pelos fundamentos desta decisão de mérito do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. É possível o julgamento de prejudicialidade do agravo interno quando este for julgado na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento, haja vista que o exame de mérito do agravo de instrumento, por sua abrangência, implica na perda do objeto do agravo interno. 2. Agravo Interno prejudicado.(TJ-AC - AGT: 01007495520228010000 AC 0100749-55.2022.8.01.0000, Relator: Desa. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022
).”

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento reformando a decisão recorrida
.

Considerando a fundamentação acima exposta,
exposto,
voto no sentido de julgar prejudicado o presente agravo interno
Id
181500192
,
em razão da perda superveniente do objeto.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Município de
Nova Santa Helena-MT,

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023